Tribunal: STF
Processo: ARE 998973
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.003, § 4°, DO CPC/2015. DATA DE POSTAGEM DO RECURSO NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não se aplica, ao caso, o CPC/2015 no tocante aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que tanto a publicação da decisão agravada quanto a interposição do recurso ocorreram durante a vigência do CPC/1973. Precedente. 



    II - A tempestividade do agravo é extraída pelo confronto entre a data do protocolo do recurso no Tribunal de origem e a data da intimação da decisão agravada, sendo irrelevante a data da postagem do recurso nos Correios. Precedentes.



    III – Agravo a que se nega provimento.